Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de manifestação conjunta das partes em que “desistiram da presente demanda” e “renunciaram” ao direito pleiteado e aos honorários fixados em sentença. A petição foi subscrita exclusivamente pelos patronos dos litigantes (ID 19205713). O autor regularizou sua representação processual (ID 20179836). Não há óbice ao acolhimento do pedido, porque foi assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para desistir e transigir (IDs 20179836 e 19205671). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46